Tribunal: STF
Processo: RHC 189693
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Crimes de estupro, ameaça e lesão corporal. 3. Imposição de regime inicial fechado. Gravidade concreta da conduta. Fundamentação idônea. 4. Precedentes. 5 Argumentos incapazes de modificar os fundamentos da decisão recorrida. 6. Agravo improvido.